Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-55.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0703319-55.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LIVIO MARCOVICH IMPETRADO: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela parte autora no processo no. 0750962-29.2024.8.07.0016, contra ato reputado de ilegal praticado pela Juiz do 3o Juizado Especial Cível de Brasília. Informa o impetrante que adquiriu a propriedade do veículo VOLKSWAGEM/FUSCA 1600 por usucapião e que o Juízo de origem determinou a adoção das providências administrativas necessárias à regularização do bem junto ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, via ofício. O DETRAN/DF declarou a impossibilidade da transferência (ausência de transação específica no sistema), informando que a transferência deve ser feita junto ao DETRAN/TO. Já o DETRAN/TO afirma que a transferência deve ser realizada no domicílio do proprietário. Nesse contexto, o impetrante solicitou a expedição de ofício ao DETRAN/DF para que seja efetivada a transferência, todavia a autoridade coatora indeferiu o requerimento pela necessidade de ação própria contra o DETRAN/DF, perante a Fazenda Pública. Sustenta o impetrante que a 2a Vara da Fazenda Pública do DF, no MS no. 0715328-29.2025.8.07.0018, esclareceu que não cabe ao DETRAN/DF decidir se cumprirá ou não a ordem judicial. Assim, “a recusa do douto Magistrado em determinar que o DETRAN/DF configura ato ilegal e abusivo que compromete o direito líquido e certo do Impetrante à propriedade reconhecida judicialmente e à devida regularização do registro”. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009). Segundo o Superior Tribunal de Justiça, cabe mandado de segurança contra decisão judicial de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória. (AgInt nos EDcl no RMS 51.535/CE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21.11.2017, DJe 28.11.2017). O art. 10 da Lei no 12.016/2009, dispõe que:“A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal pra a impetração”. É cediço que o Distrito Federal, o DETRAN e o DER não possuem legitimidade passiva para integrar ações que tenham por objeto, unicamente, obrigações decorrentes de negócios jurídicos entre particulares acerca da transferência de veículos, por se tratar de relação de natureza estritamente privada, sem qualquer interesse jurídico dos entes públicos. No caso, a propriedade do veículo restou dirimida por meio de ação de usucapião, na qual foi declarada a aquisição originária do automóvel VOLKSWAGEM/FUSCA 1600 em favor do ora impetrante. Embora a aquisição seja por usucapião, a transferência da titularidade do bem é competência do órgão de trânsito e, havendo divergência entre o DETRAN/DF e o DETRAN/TO, compete ao impetrante ajuizar ação, perante o Juizado da Fazenda Pública, para solucionar a controvérsia. Nesse sentido: “Se a pretensão da parte autora envolve expedição de ordem ao Detran/DF para transferência imediata do veículo, a competência para processar e julgar a demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública” (Acórdão TJDFT no. 2063385). Por oportuno, elucida-se que era possível a cumulação de pedidos (usucapião e transferência de propriedade) na ação de origem, vide julgamento de conflito de competência perante as Turmas Recursais Reunidas (Acórdão no. 1844622), o que evitaria o ajuizamento de um segundo processo. Inclusive, verifica-se que o impetrante ingressou com essa demanda no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo no. 0747422-70.2024.8.07.0016, mas desistiu da ação sem cumprir decisão de emenda à inicial anteriormente proferida. Ressalte-se que, na inicial daquela ação, o impetrante alegou inconsistências acerca da regularidade do teto solar instalado no veículo, de modo que não cabe simples ordem de transferência, pois tal fato não foi objeto de análise pela autoridade coatora, até porque a regularidade do bem para viabilizar a transferência é verificada diante da autoridade de trânsito. Portanto, revela-se ausente a plausibilidade do direito vindicado pelo impetrante, uma vez que não se verifica, na espécie, a prática de qualquer ato abusivo ou ilegal por parte da autoridade coatora, de modo que não há que se falar em lesão a direito líquido e certo que autorize a concessão da segurança. Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial para julgar extinto o processo, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Em consequência, denega-se a segurança, na forma do art. 6o, § 5o, da referida Lei. Comunique-se o Juízo de origem. Sem custas e honorários. Intime-se. Publique-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.